Tribunal: TJBA
Processo: 8055941-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8055941-72.2023.8.05.0001 ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA APELANTE: DEIVID SOARES GOMES DEFENSOR PÚBLICO: ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCOS PONTES DE SOUZA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE ASSUNTO: ROUBO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. 1 - MÉRITO 1.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE. TESTEMUNHOS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RES FURTIVA APREENDIDA EM POSSE DO APELADO, VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8055941-72.2023.8.05.0001, tendo DEIVID SOARES GOMES, como APELANTE e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA como APELADO , os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de Deivid Soares Gomes, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR